Tribunal: TJSP
Processo: 1014043-70.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
r Municipal no 177/2010 – Artigo 61 da LDB – Vedação de aumento dos vencimentos com fulcro na isonomia - Súmula Vinculante no 37 – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014043-70.2019.8.26.0482; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EDUCADOR INFANTIL – DESVIO DE FUNÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Contexto probatório suficiente ao desate do caso – Desvio de função – Pretensão da autora ao recebimento das diferenças remuneratórias e seus reflexos entre os cargos de Educador Infantil e professor de educação infantil – Inadmissibilidade – Atividades não

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EDUCADOR INFANTIL – DESVIO DE FUNÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Contexto probatório suficiente ao desate do caso – Desvio de função – Pretensão da autora ao recebimento das diferenças remuneratórias e seus reflexos entre os cargos de Educador Infantil e professor de educação infantil – Inadmissibilidade – Atividades não qualificadas como de docência – Lei Complementar Municipal no 177/2010 – Artigo 61 da LDB – Vedação de aumento dos vencimentos com fulcro na isonomia - Súmula Vinculante no 37 – Sentença mantida – Recurso desprovido.